Tribunal: TJSP
Processo: 2216467-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – exceção de pré-executividade – rejeição – insurgência manifestada pela executada – descabimento - entendimento jurisprudencial do e.STJ e desta Corte no sentido de flexibilizar o rigor formal exigido pelo art. 784, III, do CPC, para admitir como título executivo extrajudicial o documento particular não assinado por duas testemunhas,

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – exceção de pré-executividade – rejeição – insurgência manifestada pela executada – descabimento - entendimento jurisprudencial do e.STJ e desta Corte no sentido de flexibilizar o rigor formal exigido pelo art. 784, III, do CPC, para admitir como título executivo extrajudicial o documento particular não assinado por duas testemunhas, mas cuja existência possa ser verificada por outros elementos constantes dos autos - decisão mantida – recurso desprovido.